Tribunal: TJMT
Processo: 1010902-14.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Recurso Inominado no 1010902-14.2020.8.11.0001.
Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: MRV PRIME PROJETO MT H INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
Recorrida: RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DIAMANTINA.
Data do Julgamento: 04/05/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - COTAS CONDOMINIAIS - IMÓVEL OBJETO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – AUSENCIA DE ENTREGA DAS CHAVES - CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO - DESCONTO DE 30% PARA IMÓVEIS NÃO COMERCIALIZADOS PELA CONSTRUTORA - ABUSIVIDADE INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DE PREVISÃO EXPRESSA NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência é no sentido de que a responsabilidade da promitente vendedora, ora recorrente, somente será afastada se ficar comprovado que o promissário comprador se imitiu na posse do imóvel e que o condomínio teve ciência inequívoca da transação, o que não ocorreu na hipótese em apreço, com a ausência da entrega das chaves para o promissário comprador.
2. A disposição em convenção de condomínio que estabelece desconto de 30% nas taxas condominiais em favor da construtora é abusiva, uma vez que, estipulada unilateralmente pela construtora quando da edição da primeira convenção condominial, esta se auto beneficia com desconto no pagamento das taxas condominiais, colocando-se em condição mais favorável em detrimento dos demais condôminos.
3. Havendo na Convenção de Condomínio a previsão expressa de incidência de honorários advocatícios sobre os débitos em atraso quando houver procedimento judicial, devem eles incidir sobre o valor da execução.
4. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010902-14.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DIAMANTINA - CNPJ: 22.338.205/0001-14 (RECORRENTE), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 12.715.383/0001-63 (RECORRIDO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - COTAS CONDOMINIAIS - IMÓVEL OBJETO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – AUSENCIA DE ENTREGA DAS CHAVES - CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO - DESCONTO DE 30% PARA IMÓVEIS NÃO COMERCIALIZADOS PELA CONSTRUTORA - ABUSIVIDADE INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DE PREVISÃO EXPRESSA NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A jurisprudência é no sentido de que a responsabilidade da promitente vendedora, ora recorrente, somente será afastada se ficar comprovado que o promissário comprador se imitiu na posse do imóvel e que o condomínio teve ciência inequívoca da transação, o que não ocorreu na hipótese em apreço, com a ausência da entrega das chaves para o promissário comprador.

2.

A disposição em convenção de condomínio que estabelece desconto de 30% nas taxas condominiais em favor da construtora é abusiva, uma vez que, estipulada unilateralmente pela construtora quando da edição da primeira convenção condominial, esta se auto beneficia com desconto no pagamento das taxas condominiais, colocando-se em condição mais favorável em detrimento dos demais condôminos.

3.

Havendo na Convenção de Condomínio a previsão expressa de incidência de honorários advocatícios sobre os débitos em atraso quando houver procedimento judicial, devem eles incidir sobre o valor da execução.

4.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021